Tribunal: TJDFT
Processo: 0716101-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0716101-02.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO LAKE SIDE HOTEL RESIDENCE AGRAVADO: VENICCE BEACH GESTAO DE EMPREENDIMENTO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CONDOMINIO LAKE SIDE HOTEL RESIDENCE contra decisão (ID 147797329) da 20a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor de VENICCE BEACH GESTAO DE EMPREENDIMENTO LTDA, indeferiu a inclusão de Nilo Serviços de Festivos Ltda no polo passivo da ação. Em suas razões (ID 46193279), alega que: 1) a inclusão do proprietário do imóvel no polo passivo foi requerida antes da expedição do mandado de citação; 2) o autor pode aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir até a citação, independentemente de consentimento da parte requerida. Requer, liminarmente, a antecipação da tutela recursal para que o proprietário do imóvel seja incluído no polo passivo da demanda antes de prolatada a sentença. No mérito, o provimento do recurso, nos termos da tutela antecipada. Preparo recolhido (ID 46193283). A tutela de urgência recursal foi indeferida (ID 46352519). O agravante informa a perda do objeto do recurso, diante da prolação de sentença homologatória de acordo na origem (ID 49800051) É o relatório. DECIDO. O art. 932, III, do Código de Processo Civil - CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. No dia 26/07/2023, foi proferida sentença no feito originário, a qual homologou a transação e resolveu o mérito do processo (ID 166605818 dos autos de origem). Assim, a sentença absorveu o conteúdo da decisão interlocutória contra a qual se interpôs o presente agravo de instrumento. Consequentemente, deve ser reconhecida a perda de objeto deste recurso. Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA SUPERVENIENTE. RECURSO PREJUDICADO. 1. A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento. Precedentes. 2. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp: 1485765 SP 2011/0068732-9, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 20/10/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/10/2015)” – grifou-se “PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. OCUPAÇÃO DE BEM PÚBLICO. INDENIZAÇÃO. BENFEITORIA IRREGULARMENTE EDIFICADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO PRINCIPAL. PERDA DE OBJETO. RECURSO ESPECIAL PREJUDICADO. 1. Cuida-se, na origem, de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de liminar na Ação de Obrigação de não fazer, por entender que os atos da Administração são legítimos, uma vez que o pleito se refere a ocupação de área pública realizada sem o devido "habite-se". 2. Em consulta realizada no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, pode-se verificar que em 21.1.2016 houve prolação de sentença na referida ação, tendo o juiz julgado improcedente o pedido formulado pela parte autora de suspensão e nulidade do ato de intimação demolitória e extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 269, I, do Código de Processo Civil. 3. É entendimento assente nesta Corte que, proferida sentença no processo principal, perde o objeto o recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória. 4. Recurso Especial prejudicado. (STJ - REsp: 1582032 DF 2015/0243953-5, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 10/03/2016, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/05/2016)” – grifou-se Dessa forma, impõe-se o reconhecimento da perda superveniente de objeto do agravo de instrumento. JULGO PREJUDICADO o recurso, nos termos do artigo 932, III, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 17 de agosto de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator